Tribunal: TJPA
Processo: 0008656-67.2016.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008656-67.2016.8.14.0050

APELANTE: DANILO RIBEIRO SOARES

APELADO: EDUARDO ALVES CONTI, MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Administrativo. Apelação cível. Mandado de segurança. Perda de objeto. Inocorrência. Contrato temporário. Distrato antecipado em período eleitoral. Vedação legal. Reintegração. Decurso de tempo. Indenização. Cabimento. Recurso provido.

1.

Recurso de

apelação interposto em face de sentença que, nos autos de mandado de segurança, julga extinto o feito sem resolução de mérito, na forma do art. 485, X do CPC, ante a perda de objeto;

2. A falta de intimação do impetrante a respeito da notícia de sua prisão não interferiu na decisão do juiz, portanto não é causa de prejuízo a ensejar a nulidade da sentença extintiva do feito sem resolução do mérito;

3. A questão debatida versa sobre a perda de objeto da demanda, a existência de ilegalidade no ato de distrato antecipado do impetrante em período eleitoral e cabimento do pagamento de indenização dos vencimentos devidos no período da impetração até o término do contrato;

4. O pedido inicial consiste em concessão de liminar para reintegração ao cargo e, o mérito na declaração da ilegalidade do ato supostamente coator que efetuou o distrato do impetrante no período eleitoral, antes do prazo determinado no contrato firmado em caráter temporário. Assim, concedida a liminar, o julgamento do mérito da ação mandamental teria o condão de verificar a existência da ilegalidade do ato administrativo;

5.
É
vedada a dispensa de servidores públicos, ainda que contratados temporariamente, no período de três meses anteriores ao pleito até que ocorra a posse dos candidatos eleitos, ressalvadas a justa causa, conforme o disposto no art. 73, inciso V, da Lei nº 9.504/1997;

6.

Na hipótese dos autos, não se aplicam os impedimentos das Súmulas 269 e 271 do STF, pois não caracterizada a ação de cobrança, haja vista que a indenização tem como corolário a própria ilegalidade do ato coator; bem ainda, não há se falar em efeitos patrimoniais pretéritos, cabendo reconhecer o direito do impetrante à indenização dos valores referentes aos salários não recebidos a contar da impetração da ação mandamental, de acordo com o que estabelece o art. 14, § 4º da Lei 12.016/2009;

7. Recurso de apelação conhecido e provido.

__________________________

Dispositivos relevantes citados: art. 73, inciso V, da Lei nº 9.504/1997;
art. 14, § 4º da Lei 12.016/2009

Jurisprudência relevante citada:
Tema 784 do STF

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 33ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 09 a 16/09/2024, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de
Apelação Cível
(Id. 17677405 - Pág. 10-) interposto por
DANILO RIBEIRO SOARES
contra
sentença
(Id. 17677403 - Pág. 7 - 17677404 - Pág. 2) proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia que, nos autos de mandado de segurança impetrado em face do
PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA
, julga extinto o feito sem resolução de mérito, na forma do art. 485, X do CPC, ante a perda de objeto.

Em suas razões, o apelante narra que foi contratado por tempo determinado pelo período de 11 (onze) meses, de 01/02 a 11/12/2016, porém distratado em 10/10/2016 em período eleitoral. Ajuizou ação mandamental em 25/10/2016, tendo obtido liminar para suspensão do ato coator e reintegração exarada em 06/12/2016. Contudo, ante a informação de sua prisão preventiva que impossibilitou o cumprimento da reintegração, foi prolatada sentença extintiva do feito.

Sustenta a ocorrência de ofensa ao contraditório e ampla defesa ante a ausência de intimação do impetrante para manifestação sobre a prisão, a qual teria perdurado de 01 a 16/12/2016. Ainda, que o objeto da ação é a ilegalidade consistente na rescisão imotivada do contrato temporário no período vedado, conforme art. 73, inciso V da Lei 9.504/97. Aduz o direito de recebimento das verbas devidas a contar da impetração.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para cassar a sentença e apreciar o mérito da ação assegurando o pagamento dos valores devidos a partir do ajuizamento, a teor do § 4º do art. 14 da Lei 12.016/09.

Contrarrazões (Id. 17677406).

Feito distribuído à minha relatoria.

O Ministério Público abstém-se de manifestação (Id. 18664833).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso de apelação porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, nos autos de mandado de segurança julga extinto o feito sem resolução de mérito, na forma do art. 485, X do CPC, ante a perda de objeto.

Os autos retratam que o ora apelante ajuizou ação mandamental, em 25/10/2016, para compelir ato coator do gestor Municipal concernente no distrato do contrato temporário firmado com a Administração com período de vigência de 01/02 a 31/12/2016. Alegou, a ilegalidade do distrato por conta do período eleitoral, conforme vedação da Lei 9.504/97. Formulou pedido liminar para que fosse determinada a suspensão do ato com o seu retorno à função exercida na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e, no mérito, concedida a segurança declarando-se definitivamente a ilegalidade do ato de dispensa. Juntou o contrato administrativo nº 037/2016 que confirma as informações do impetrante (Id 17677398 - Pág. 10).

Determinada, em 26/10/2016, a emenda à inicial para juntada de documento comprobatório do ato coator (Id 17677399 - Pág. 3). Juntado, em 08/11/2016, o termo de distrato datado de 01/10/2016 (Id 17677399 - Pág. 6).

Concedida a liminar, em 06/12/2016, determinando a reintegração do impetrante na função de assistente administrativo com suspensão do ato coator (Id 17677399 - Pág. 8-11).

Em 20/12/2016, o impetrante peticionou informando o descumprimento da medida e requerendo aplicação de multa (Id 17677399 - Pág. 15-16). O pedido foi indeferido (Id 17677400 - Pág. 1-2).

Em 20/01/2017, o impetrante peticionou requerendo a substituição do nome do prefeito e o pagamento do valor de R$5.878,02 (cinco mil, oitocentos e setenta e oito reais e dois centavos) referente a verba salarial do período residual do contrato (Id 17677400 - Pág. 4-6).

Em 07/03/2017, juntada do mandado cumprido em 07/12/2016 e Certidão de mesma data do Oficial de Justiça informando ter deixado de reintegrar o servidor pelo fato de se encontrar preso da Depol (Id 17677400 - Pág. 11-13).

Remetidos os autos ao Ministério Público, que se eximiu de manifestação nos autos (Id 17677400 - Pág. 16-18).

Despacho do juiz, em 13/07/2017, determinando nova remessa dos autos ao impetrante para manifestação sobre o não cumprimento da liminar a não prestação de informações, tendo em vista sua inércia certificada embora devidamente intimado (Id 17677401 - Pág. 1).

Em 01/08 e 23/10/2017, prestadas as informações do impetrado (Id 17677401 - Pág. 6-7; 19 - 17677402 - Pág. 1).

Prolatada sentença, nos termos a saber:

“(...) No caso em comento, foi concedido ao impetrante, liminarmente, a reintegração no cargo temporário de assistente administrativo ocupado junto ao Município local por força do contrato de trabalho temporário realizado entre a Administração Pública Municipal e o particular com vigência de 11 (onze) meses, a iniciar por 01/02/2016 a 31/12/2016 (fls. 11).

Este Juízo entendeu pela concessão da liminar, com fulcro no art. 73, inciso V, da Lei nº 9.504/97, o qual dispõe que é vedado ao agente público demitir sem justa causa e, ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sobe pena de nulidade de pleno direito.

(...)

Dessa forma, uma vez que a demissão do impetrante não foi fundada em justa causa, conforme se depreende do termo de distrato de contrato temporário (fls. 16), restou demonstrada a violação ao direito líquido e certo.

(...)

Em que pese ter sido concedida a medida liminar, a mesma não foi cumprida, uma vez que o impetrante se encontrava preso na Delegacia de Polícia desta cidade, conforme consta da Certidão de fls. 34 e das informações prestadas pelo impetrado às fls. 55/56.

Verifico que o término do contrato de trabalho temporário estava previsto para 31/12/2016 (fls. 11), logo, o objeto deste mandado de segurança, que era a reintegração do impetrante ao seu cargo na Secretaria Municipal de Meio ambiente, já se perdeu ante o lapso temporal transcorrido.

Admito, portanto, que a presente ação mandamental sofreu irremediável perda de objeto em razão do decurso do tempo, não havendo outro caminho que não a extinção do processo.

Isso posto, JULGO extinto o processo sem resolução do mérito na forma do art. 485, X do CPC, ante a perda de seu objeto.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com observância das cautelas legais.

P. R. I. C.

Deixo de condenar o sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, por serem incabíveis na espécie, nos termos do artigo 25 da Lei. 12.016/09 e da Súmula 512 do STF.

Deixo de condenar a parte impetrante ao pagamento das custas, uma vez que é beneficiário da Justiça Gratuita.”

A lógica do julgado recorrido é que, embora existente o direito líquido e certo do impetrante, a ação mandamental perdeu o objeto, qual seja a reintegração do impetrante, tendo em vista o lapso temporal transcorrido.

O apelante sustenta a ocorrência de ofensa ao contraditório e ampla defesa ante a ausência de sua intimação para manifestação sobre a prisão. Ainda, que o objeto da ação é a ilegalidade consistente na rescisão imotivada do contrato temporário no período vedado, conforme art. 73, inciso V da Lei 9.504/97.

Aduz o direito de recebimento das verbas salariais e requer a cassação da sentença e apreciação do mérito para assegurar o pagamento dos valores devidos a partir do ajuizamento, a teor do § 4º do art. 14 da Lei 12.016/09.

Preliminar de nulidade da sentença

O apelante alega que a sentença é nula por ofensa ao contraditório e à ampla defesa, tendo em vista a ausência de intimação do impetrante sobre a informação feita pelo impetrado a respeito de sua prisão e a extinção do feito sem resolução do mérito.

Não verifico nulidade, no caso, porquanto a razão de decidir do julgado recorrido não aponta para tal argumento. Foi verificada a perda de objeto, considerando o decurso do tempo e o pedido de reintegração na função. Desse modo, a falta de intimação do impetrante a respeito da notícia de sua prisão não interferiu na decisão do juiz, portanto não é causa de prejuízo a ensejar a nulidade requerida.

Preliminar rejeitada.

Mérito

A questão em análise é a existência de perda de objeto da demanda, da ilegalidade do ato de distrato antecipado do impetrante em período eleitoral e do direito ao pagamento das verbas salariais.

Quanto à perda de objeto, entendo não caracterizada, no caso, porquanto o pedido inicial consiste em concessão de liminar para reintegração ao cargo e, no mérito a declaração da ilegalidade do ato supostamente coator que efetuou o distrato do impetrante no período eleitoral, antes do prazo determinado no contrato firmado em caráter temporário. Assim, concedida a liminar, o julgamento do mérito da ação mandamental teria o condão de verificar a existência da ilegalidade do ato administrativo e confirmar ou revogar a liminar.

Não se ignora que a liminar não foi cumprida. É que, mesmo não havendo possibilidade de reintegração, o fato de ter transcorrido tempo suficiente para ultrapassar o período do término do contrato não torna desnecessária a aferição da legalidade do ato apontado como coator para dizer sobre a existência ou não do direito líquido e certo buscado pelo impetrante.

Ressalto que a sentença reconhece esse direito. Vejamos:

“Este Juízo entendeu pela concessão da liminar, com fulcro no art. 73, inciso V, da Lei nº 9.504/97, o qual dispõe que é vedado ao agente público demitir sem justa causa e, ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sobe pena de nulidade de pleno direito.

Conforme consignado na decisão de fls. 19/21, por servidor público entende-se as pessoas físicas que prestam serviço ao Estado, mantendo vínculo laboral e remunerado abrangendo os denominados servidores temporários que são contratados para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da CR/88, submetendo-se a regime especial, exercendo, pois, função sem vinculação a cargo ou emprego, mediante contrato por tempo determinado.

Dessa forma, uma vez que a demissão do impetrante não foi fundada em justa causa, conforme se depreende do termo de distrato de contrato temporário (fls. 16), restou demonstrada a violação ao direito líquido e certo.”

Concluiu certo, o magistrado
a quo
, nesse ponto, pois, em que pese a autonomia da Administração Pública para dispensar servidores não concursados a qualquer tempo, há vedação legal para a dispensa de servidores durante o período eleitoral, compreendido entre os 03 (três) meses que antecedem as eleições e a posse dos eleitos, ressalvada apenas as hipóteses de justa causa, conforme dispõe o art. 73 da Lei 9.504/97.
Verbis:

“Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:

(...)

V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir,
demitir sem justa causa
, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda,
ex officio
, remover, transferir ou
exonerar servidor público
, na circunscrição do pleito,
nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos
, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados:

a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de confiança;

b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais ou Conselhos de Contas e dos órgãos da Presidência da República;

c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele prazo;

d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do Chefe do Poder Executivo;

e) a transferência ou remoção
ex officio
de militares, policiais civis e de agentes penitenciários;” (Grifado)

Nesses termos, considerando o caso concreto, não há indícios de irregularidade da contratação temporária, nem evidenciada justa causa para o distrato antecipado do servidor público durante o período vedado pela legislação eleitoral, o que configura a ilegalidade do distrato.

Quanto ao pedido de pagamento das verbas salariais a contar da impetração do
mandamus
, mostra-se, também, cabível, considerando que o impetrante protocolou tal pedido em momento anterior à apresentação das informações do impetrado, o que se considera emenda à inicial. Ressalto que, na peça de informações, o impetrado se manifesta a respeito do pedido de pagamento, o que refuta a tese de inovação suscitada pelo ora apelado, bem como eventual ofensa à não-surpresa ou ao contraditório e ampla defesa.

Não desconheço o teor das Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal, cujos enunciados transcrevo:

Súmula 269, STF: “O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.”

Súmula 271, STF: “Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.”

Na hipótese dos autos, não se aplicam os impedimentos dos precedentes, haja vista não caracterizada a ação de cobrança, porquanto a indenização tem como corolário a própria ilegalidade do ato coator; ainda, por evidência, não há se falar em efeitos patrimoniais pretéritos, cabendo, perfeitamente, reconhecer o direito do impetrante à indenização dos valores referentes aos salários não recebidos a contar da impetração da ação mandamental, de acordo com o que estabelece o art. 14, § 4º da Lei 12.016/2009:

“Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

...

§ 4
o
O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial.
”

Destaco julgados desta Corte nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO DE FUNÇÃO E INDENIZAÇÃO.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
EXONERAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO DENTRO DO INTERREGNO DE 03 (TRÊS) MESES ANTERIORES AO
PERÍODO

ELEITORAL
. ILEGALIDADE. INTELIGÊNIA DO ARTIGO 73, V, DA LEI Nº 7.504/97
. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO EM FACE DO FALECIMENTO DO DE CUJUS. DIREITO AO PAGAMENTO DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS ATÉ O FINAL DO
PERÍODO
DA ESTABILIDADE DETERMINADA PELA LEGISLAÇÃO QUE SE DÁ ATÉ A POSSE DO CANDITADO ELEITO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Preliminar de cerceamento de defesa. (...). Preliminar Rejeitada.

2.
In casu, verifica-se que o “de cujus” foi exonerado de seu cargo em 03.10.2000, em pleno
período

eleitoral
, haja vista ter sido praticado nos 02 (dois) dias seguintes a data da eleição.

3. Verifica-se que o disposto no art. 73, inciso V, da Lei nº 9.504/1997, veda a dispensa de servidores públicos, ainda que contratados temporariamente, no
período
de três meses anteriores ao pleito até que ocorra a posse dos candidatos eleitos, ressalvadas algumas hipóteses, as quais não se evidencia terem sucedido no presente caso
.

4. Dessa forma, tendo sido o “de cujus” dispensado de sua função em
período
vedado pela legislação susomencionada, mostra-se ilegal o distrato, razão pela qual a sentença deve ser reformada para que seja concedida as verbas remuneratórias ao qual o mesmo faria jus até o fim do
período
de estabilidade determinada pela legislação (posse do candidato eleito) que ocorreu em 1º de janeiro de 2001.

5. Recurso de Apelação conhecido e provido.

(TJ-PA - AC: 00028184820028140015 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 17/12/2018, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 07/01/2019 - grifei)

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO SUCESSIVAMENTE RENOVADO. NULIDADE. DISPENSA OCORRIDA DURANTE O PERÍODO ELEITORAL. ART. 73 DA LEI Nº 9.504/97. ILEGALIDADE. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. SALÁRIOS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2016. PRETENSÃO QUANTO AO PAGAMENTO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO. RE Nº 1.066.677 (TEMA 551). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O apelante foi contratado de forma precária (temporário), sem concurso público, em 01/01/2013, para função de Motorista, sendo distratado em 07/10/2016.

2.
A precariedade do vínculo não torna lícita a dispensa do servidor durante o período eleitoral (art. 73, V da Lei nº 9.504/97), compreendido entre os 03 (três) meses que antecedem as eleições e a posse dos eleitos, ressalvada apenas as hipóteses de justa causa
.

3. Ainda que a sentença tenha assinalado que o apelante fora readmitido em dezembro/2016 as fichas financeiras juntadas nos autos indicam que não houve pagamento de salário nos meses de outubro e novembro daquele mesmo ano.

4. Portanto, a sentença deve ser reformada para reconhecer o direito do apelante ao pagamento de indenização substitutiva, considerando a inviabilidade de reintegração à função anteriormente exercida dada a precariedade do vínculo, correspondente aos salários não pagos dos meses de outubro e novembro/2016 em razão da dispensa ter sido efetivada durante o período vedado pela Lei das Eleições.

5. De acordo com o recibo de pagamento de salário do mês de outubro/2014 houve pagamento das férias relativas ao 1º período aquisitivo (01/01/2013 a 01/01/2014), logo corretamente rejeitado pela sentença o pleito autoral visando pagamento das férias/2014.

6. Quanto aos anos de 2015 e 2016 o município apelado alegou ter indenizado o apelante de tais períodos, porém como muito bem assinalado pela sentença o ente público não carreou aos autos provas concretas de tais indenizações de tal sorte que se mostram devidas as férias dos anos 2015 (integral) e 2016 (proporcionais), obviamente que acrescidas do correspondente terço constitucional. Assim, não merece reparo neste particular o decisum hostilizado.

7. Em relação ao 13º salário, diversamente do que foi alegado pelo apelante houve pagamento dessa verba quanto ao ano/2015 (12/12 avos) conforme pode ser visualizado no respectivo recibo de pagamento de salário mês 12/2015, inclusive assinado pelo apelante.

8. No entanto, em relação ao ano/2016 o apelado não fez prova do correspondente pagamento (13º salário), pelo contrário acabou admitindo o inadimplemento eis que na própria ficha financeira do ano de 2016, gerada pela Prefeitura de Jacundá, não consta indicação de percepção do 13º/2016 (proporcional) devendo, assim, ser acolhida a insurgência recursal.

9. Recurso conhecido e parcialmente provimento, no sentido de julgar procedente os pedidos de indenização substitutiva, correspondente aos salários não pagos dos meses de outubro e novembro/2016, assim como procedente o pedido de pagamento do 13º salário (proporcional) do ano de 2016.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003173-94.2017.8.14.0026 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/05/2023)”

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO
COM OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO NO CARGO DE AGENTE PRISIONAL.
SERVIDOR TEMPORÁRIO DISPENSADO SEM JUSTA CAUSA NO PERÍODO ELEITORAL. NULIDADE DA RESCISÃO CONTRATUAL
, IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO. PRAZO FINAL DO CONTRATO JÁ EXPIRADO. DIREITO À INDENIZAÇÃO DOS SALÁRIOS QUE DEIXOU DE RECEBER ATÉ A POSSE DOS ELEITOS. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1- A questão consiste em verificar o direito do Apelante a ser reintegrado imediatamente à função de agente prisional, até o término de seu contrato.

2-O Apelante firmou contrato administrativo para atuar como servidor temporário (Id 4459045), no período de 28.03.2017 a 27.03.2018, que poderia ser prorrogado a critério da Administração nos termos do art. 2º da Lei complementar nº 77, de 28 de dezembro de 2011, que dispõe que “O prazo máximo de contratação será de um ano, prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez.”

3-Referido contrato fora aditado, consoante Termo aditivo (Id 4459047), prorrogando o contrato até 27.03.2019, tendo o servidor sido dispensado em 01.12.2018, consoante termo de distrato publicado no Diário Oficial do Estado em 07.12.2018 (Id 4459052).

4-É cediço que a contratação para o exercício de função temporária, a exemplo da ocorrida com o Agravante, é dotada de precariedade, sujeitando-se à dispensa
ad nutum
, a critério e conveniência da Administração, sendo claro no texto constitucional, que a admissão dessa categoria de servidores públicos sem o prévio concurso é medida de exceção que deve, necessariamente, observar os requisitos legalmente estabelecidos. Assim, toda e qualquer contratação realizada pela Administração que foge aos estritos regramentos estabelecidos na Constituição deve ser veementemente rechaçada no âmbito dos poderes públicos.

5-O STJ possui entendimento pacífico de que a Administração Pública possui autonomia para dispensar servidores não concursados a qualquer tempo. Precedente.

6-
A seu turno, o art. 73 da Lei 9.504/97 estabelece vedação legal para a dispensa de servidores durante o período eleitoral, compreendido entre os 03 (três) meses que antecedem as eleições e a posse dos eleitos, ressalvada apenas as hipóteses de justa causa,
senão vejamos a disposição, senão vejamos
:

7-No caso concreto, pelos elementos presentes, não se visualiza a presença de indícios irregularidade da contratação temporária, uma vez que as datas apresentadas como de contratação e prorrogação encontram-se dentro dos ditames legais, constatando-se a aplicação do dispositivo legal que estabelece a vedação à dispensa sem justa causa do servidor público, durante o período vedado pela legislação eleitoral.

8-Contudo, impende registrar o entendimento de que, constatada a nulidade da rescisão contratual, não caberia a reintegração do temporário, mas somente indenização dos salários que deixou de receber. Precedente.

9-Ademais, ressalta-se que o termo final do contrato já se exauriu em muito, razão pela qual a sentença deve ser reformada para assegurar as verbas remuneratórias a que o Apelante faria jus até o fim do período de estabilidade determinada pela legislação (posse do candidato eleito) que ocorreu em 1º de janeiro de 2019. Precedente desta E. Corte.

10-
Apelação conhecida e parcialmente provida
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0809445-59.2018.8.14.0051 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/03/2023)”

Assim, entendo que merece reforma a sentença para conceder parcialmente a segurança, declarando a ilegalidade do ato de distrato do impetrante antes do término do contrato temporário na fase de vedação em virtude do período eleitoral; bem, ainda, reconhecer o direito líquido e certo ao recebimento dos valores referentes aos vencimentos a contar da impetração da ação mandamental até a data do término do contrato.

Ante o exposto
, conheço e dou provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas no caput do art. 81 e no §2º do caput do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 09 de setembro de 2024.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/09/2024